Tribunal: CARF
Processo: 10380.720085/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720085/2009-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.606 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
CVC - CERA VEGETAL DO CEARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/03/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO.
ANÁLISE DE MEMORIAIS. INEXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. A omissão no
acórdão embargado resta configurada quando o Colegiado deixa de pronunciar-
se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado
ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que
fundamentou a decisão. E, no julgamento do REsp n° 686.932/PR, o STJ já se
pronunciou sobre a ausência de omissão de alegações efetuadas apenas em
memoriais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição ocorrida na ementa
e no corpo do voto do acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720085/2009-19
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do acórdão
no 3301-008.830, proferido em 22/09/2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim
ementada:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS
DA PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência, nos autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta
pelo próprio contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de
perícia/diligência para fins de, de ofício, promover a produção de prova cujo
ônus cabia às partes, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Recurso Voluntário Negado.

O r. despacho de admissibilidade admitiu em parte os embargos de declaração,
apenas quanto às alegações de:
1. Erro material/contradição ocorrido na ementa e no corpo do voto, quanto à
menção a produto importado e a Auto de Infração, uma vez que alega não haver neste processo
pedido de reclassificação de produto importado e que também não se trata de Auto de Infração;
2. Omissão na apreciação dos memoriais de e-fls. 1201/1219, no qual consta a IN
MAPA no 35/04 com a nomenclatura utilizada nos produtos exportados pela embargante.
No despacho, consta a seguinte motivação:
Erro material/contradição ocorrido na ementa e no corpo do voto, quanto à
menção a produto importado e a Auto de Infração, uma vez que alega não haver
neste processo pedido de reclassificação de produto importado e que também não
se trata de Auto de Infração
Verifica-se que tanto a ementa quanto o excerto abaixo mencionaram produto
importado e auto de infração:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência, nos
autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Excerto e-fl. 1266:
“Então, havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a
ausência nos autos de elementos capazes de afastar a classificação posta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.”
Contudo, o relatório do acórdão embargado indica tratar-se de pedido de
ressarcimento e de produto exportado, conforme abaixo:
“Trata o presente processo de pedidos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI
referentes aos trimestres compreendidos no período de apuração acima citado,
combinados com declarações de compensação, no valor total de R$ 8.485.438,82. A
empresa obteve decisão judicial transitada em julgado garantindo o direito ao
reconhecimento dos créditos do imposto relativos aos produtos adquiridos de produtor
rural, com habilitação deferida em 07.04.2008.
2. Em ação fiscal prévia para verificação do direito (Informação de fls. 540/545), foi
detectado que o produto exportado pela empresa (cera de carnaúba, classificação fiscal
1521.10.00) é não-tributável (NT), fato que impede a apuração do crédito. Afirma a
fiscalização haver cientificado a empresa desse fato e intimado a apresentar a
especificação dos produtos para verificação de possível erro de classificação (o EX 01 é
tributável), recebendo três laudos referentes a três lotes exportados, um de cada tipo de
cera. Assim relata a autoridade fiscal na fl. 542:”
Assim, acolho o erro material alegado.
Omissão na apreciação dos memoriais de e-fls. 1201/1219, no qual consta a
IN MAPA no 35/04 com a nomenclatura utilizada nos produtos exportados pela
embargante
Verifico que os memoriais foram juntados em 07/08/2018, pleiteando o
enquadramento segundo a IN MAPA no 35/04, mais de seis anos após a juntada do
recurso voluntário, em 02/03/2012, o qual não aborda a referida instrução normativa.
Todavia, o voto embargado não se manifesta sobre referida petição de
memoriais, caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que ao administrado é
garantido o direito à deliberação acerca de suas alegações no processo
administrativo2, sendo dever da Administração decidir sobre as solicitações
produzidas no processo administrativo, a teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei no
9.784/99.
Embora a petição tenha sido juntada após o recurso voluntário, deve o colegiado
se manifestar sobre as alegações deduzidas, ainda que para não conhece-las, se for o
caso, não podendo ignorar o direito de petição exercido.
(...)
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar o erro material/contradição
ocorrido na ementa e no corpo do voto, quanto à menção a produto importado e a
Auto de Infração, bem como para se manifestar sobre a petição de e-fls.
1201/1219.
Em seguida, os autos retornaram a esta Relatora para inclusão em pauta.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Com razão a Embargante no apontamento da contradição ocorrida na ementa e no
corpo do voto, quanto à menção a produto importado e a auto de infração.
Constou na ementa:
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência, nos
autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
E no corpo do voto, e-fl. 1266:
Então, havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência
nos autos de elementos capazes de afastar a classificação posta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
De fato, o processo se trata de pedido de ressarcimento e compensação de crédito
presumido de IPI. Repise-se parte do relatório.
2. Em ação fiscal prévia para verificação do direito (Informação de fls.
540/545), foi detectado que o produto exportado pela empresa (cera de carnaúba,
classificação fiscal 1521.10.00) é não-tributável (NT), fato que impede a apuração do
crédito. Afirma a fiscalização haver cientificado a empresa desse fato e intimado a
apresentar a especificação dos produtos para verificação de possível erro de
classificação (o EX 01 é tributável), recebendo três laudos referentes a três lotes
exportados, um de cada tipo de cera. Assim relata a autoridade fiscal na fl. 542:
77. A classificação 15211000 ex 01 trata de ceras vegetais refinadas,
branqueadas ou coloridas artificialmente, enquanto que a classificação sem a EX 01 é
aplicada as ceras vegetais sem a especificação de refino, branqueamento ou
coloração artificial;
12. Nos laudos apresentados alguns produtos estão classificados como
refinados e outros não, portanto a nossa dúvida não encontrou solução nos laudos;
13. Além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso, e
a empresa não logrou êxito em comprovar a esta auditoria que o seu alegado
processo industrial teria condições de assegurar a produção de produtos refinados.
Nem ao menos conseguiu especificar o que seria o produto oriundo de sua planta
industrial;
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

14. Quanto aos aspectos de produtos branqueados e coloridos artificialmente,
pelo exame das notas fiscais, pela leitura do processo descritivo bem como pelos
insumos utilizados percebemos que não há coloração artificial da cera nem venda de
cera branqueada;"
3. Em seguida, a fiscalização tratou do controle de estoques da empresa,
relatando que a mesma inicialmente apresentou, em substituição ao livro de controle
de estoques, fichas que não obedeciam às disposições legais. Intimada, apresentou
outro demonstrativo onde não constavam as importações realizadas. Novamente
intimada a esclarecer a questão, a CVC alegou que para fins de DCP tais custos não
integrariam as aquisições. Assim analisou a autoridade fiscal:
18. Ora, quantos controles de estoques a empresa possui? Somente para esta
auditoria foram apresentados dois. Aliado ao fato de que a empresa já utiliza uma
forma alternativa de controle de estoques prevista no art. 385 do Regulamento do
Imposto de Renda Dec.4544/02, através de fichas em substituição ao livro de registro
de controle da produção e do estoque.
19. Alguns fatos agravam esta situação: embora a empresa tenha afirmado que
paralisou as suas atividades industriais em abril de 2006, ao pesquisarmos as
exportações da empresa nos deparamos com exportações nos montantes de R$
440.332, R$ 187.080,00, R$ 52.000,00, R$ 52.230,00 referentes aos anos de 2007 a
2010 respectivamente;
20. Ora temos duas alternativas para esta ocorrência: a pura e simples
comercialização, ou seja, compra para exportação, ou a industrialização por
encomenda;
21. Na primeira situação o cálculo de credito presumido é impactado pela
diminuição da receita de exportação pela exclusão dos produtos adquiridos de
terceiros para comercialização e consequente diminuição do crédito presumido
calculado;
22. Na segunda situação, industrialização por encomenda, o fluxo dos insumos
mereceu atenção especial da legislação, estabelecendo um controle rigoroso e
detalhando a forma de emissão dos documentos fiscais com vistas a evitar o desvio
destes insumos para outras finalidades e outras empresas;
24. Percebe-se também, que nenhum dos dois controles de estoques
apresentados pela empresa trouxeram informações sobre os produtos acabados;
25. Ainda fizemos constar do segundo termo de constatação que os livros
fiscais não apresentam as formalidades legais exigidas. O contribuinte respondeu,
resumidamente que: atualmente a autenticação dá-se pela transmissão on-line,
tempestiva, das Declarações de Informações Econômicas Fiscais -' DIEF.
Apresenta como prova de regularidade extrato de remessa das referidas
declarações à Sefaz-Ce, obtido no endereço eletrônico da Sefaz- Ce.
26. A empresa não apresentou nenhum dispositivo legal ou decisão judicial que
a dispensasse das formalidades legais em relação aos seus livros fiscais;
27. Portanto mesmo que houvéssemos superado a questão dos produtos não
tributáveis não seria possível calcular com segurança o credito presumido pleiteado
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

pela empresa devido à informalidade de seus controles de estoques e escrituração
fiscal que não asseguram informações precisas e rastreáveis;"
4. A fiscalização apontou ainda irregularidade referente ao regime de
Drawback, constando a empresa como inadimplente relativamente ao ato concessório
20050239341, lembrando que a fruição de benefício fiscal é condicionada à
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais.
Diante disso, acolho o erro material alegado para retificar a ementa para:
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS "NT".
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, é condicionado
a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto, excluídos, por
conseguinte os produtos NT.
Então, em sua integralidade a ementa deve ter a seguinte redação:
CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS "NT".
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n° 9.363/1996, é condicionado
a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do imposto, excluídos, por
conseguinte os produtos NT.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia/diligência
para fins de, de ofício, promover a produção de prova cujo ônus cabia às partes, nos
termos do art. 373, do CPC/15.
E, no corpo do voto, deve ser excluído o referido trecho:
Então, havendo litígio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência
nos autos de elementos capazes de afastar a classificação posta pelo próprio
contribuinte, implica na manutenção do auto de infração.
Para que conste:
Então, havendo litígio no que se refere ao enquadramento ou não dos produtos no Ex.
01, a ausência nos autos de elementos capazes comprovar a classificação no Ex 01
implica na impossibilidade de direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n°
9.363/1996, eis que este é condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de
incidência do imposto, ficando fora desse rol os produtos NT.
O voto então passa a ser o seguinte:
Produto tributado em vez de NT
Trata-se de controvérsia sobre a correta classificação fiscal da cera de carnaúba
exportada pela Recorrente, para fins de aproveitamento de crédito presumido de IPI.
Pela empresa, os produtos foram classificados no código NCM 1521.1000,
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

explicitando que na posição NCM não figura o “Ex” e o SISCOMEX não aceita o
campo Ex 01.
De toda a sorte, sustenta que seus produtos, na TIPI, seriam classificados no Ex
01, com alíquota de IPI 0%, uma vez que decorrem de processo industrial de
refinamento, branqueamento e coloração.
A fiscalização determinou a investigação da natureza das ceras exportadas,
entendendo que não houve prova da Recorrente de que os produtos se enquadrariam
no Ex 01. Logo, negou o crédito presumido de IPI ao enquadrar as ceras na TIPI
1521.10.00, que são NT.
Assim:
Na TIPI
1521.10.00 Ceras vegetais
Ex 01- Refinadas, branqueadas ou coloridas artificialmente
NCM
15.21 – Ceras vegetais (exceto triglicerídios), ceras de abelha ou de outros
insetos e espermacete, mesmo refinados ou corados
1521.10.00 – Ceras Vegetais
Como bem salientou a DRJ, a TEC, adotada pelos países membros do Mercosul
a partir de 01.01.1995, nos termos do Tratado de Assunção, define os direitos de
importação incidentes sobre os itens da NCM, por isso não poderia constar da mesma
qualquer notação de ex tarifário relativo ao IPI, posto que referida Tarifa não trata do
IPI.
Diante da inserção do código 1521.10.00 nas notas fiscais, foi correta a
determinação da autoridade para comprovação da natureza das ceras, se tributadas ou
NT.
Informou a autoridade fiscal que:
PRODUTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
6. Analisando as notas fiscais de saída, bem como, os registros no Siscomex, sistema da
RFB destinado a registrar e controlar as exportações e importações efetuadas,
constatamos que a empresa adotou a classificação fiscal TIPI 15211000, sem referência
a EX 01. Desta forma a classificação fiscal adotada pelo contribuinte nos remete a um
produto NT, ou seja, não tributável, ou em outras palavras, fora do campo de incidência
do IPI.
7. Aos produtos classificados como não tributáveis não á assegurado o crédito
presumido pleiteado pelo contribuinte;
8. A empresa foi cientificada, através do Termo de Constatação n°2, em 27/10/10, de
que a classificação verificada nos seus documentos fiscais e no Siscomex não trazia a
notação da EX 01. Alegou a impossibilidade de cadastrar essa classificação para fins de
exportação;
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

9. Admitindo a impossibilidade de cadastramento da nomenclatura contendo a EX 1
para fins de exportação, ainda não encontraríamos nenhuma justificativa para não
utilizar a classificação correta na emissão das notas fiscais da própria empresa;
10. Pois bem, somente com vistas a dar seguimento à hipótese de erro na classificação
fiscal, intimamos o contribuinte a apresentar a especificação de seus produtos. O mesmo
se limitou a apresentar três laudos referentes a três lotes exportados, um de cada tipo de
cera;
11. A classificação 15211000 ex 0l trata de ceras vegetais refinadas, branqueadas ou
coloridas artificialmente, enquanto que a classificação sem a EX 01 é aplicada as ceras
vegetais sem a especificação de refino, branqueamento ou coloração artificial;
12. Nos laudos apresentados alguns produtos estão classificados como refinados e
outros não, portanto a nossa dúvida não encontrou solução nos laudos;
13. Além disso, a produção de produtos refinados exige um cuidado rigoroso, e a
empresa não logrou êxito em comprovar a esta auditoria que o seu alegado processo
industrial teria condições de assegurar a produção de produtos refinados. Nem ao menos
conseguiu especificar o que seria o produto oriundo de sua planta industrial;
14. Quanto aos aspectos de produtos branqueados e coloridos artificialmente, pelo
exame das notas fiscais, pela leitura do processo descritivo bem como pelos insumos
utilizados percebemos que não há coloração artificial da cera nem venda de cera
branqueada;
Alega a Recorrente que as ceras são oriundas de processo de industrialização, já
que o processo industrial consome peróxido de hidrogênio de alto teor. Informa que
produz ceras do tipo 1, 3 e 4.
De fato, consta que a empresa comprou grande quantidade de peróxido de
hidrogênio.
Para o senso comum, seria possível afirmar que o produto modificado pela
reação da sua composição com peróxido de hidrogênio é um produto industrializado,
tributado pelo IPI.
Entretanto, em matéria de classificação fiscal e aproveitamento de benefício
fiscal, há que se ter a comprovação técnica, obrigatoriamente.
Compulsando os autos, verifico que consta certificado de análise para os três
tipos de cera, com a indicação de que os tipos 1 e 3 são refinados, ao passo que o tipo
4 seria filtrado, sem adentrar nas fases da industrialização de cada um, tampouco a
segregação dos insumos que seriam utilizados.
No descritivo do processo industrial pela Recorrente, foi posto:
6 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO
1 - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
A matéria-prima passa pela portaria da fábrica seguindo diretamente para balança
rodoviária onde é pesada ainda dentro do transporte, da balança a mercadoria segue para
descarregamento, onde é classificadas pelo tipo, no caso as matérias prima são
classificadas como sendo Pó de Palha, Pó de Olho, Cera Arenosa, Cera Olho e Cera
Gorda. Após essa classificação são retiradas amostras para serem analisadas em
laboratório gabaritado da própria fábrica.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Após a análise, a matéria-prima vai para estoque, onde será realizado do processo de
industrialização e beneficiamento.
2-EXTRAÇÃO
De acordo com o produto acabado a ser produzido, no caso Cera Tipo 1, Tipo 3 e Tipo
4, será utilizado para produzir a Cera tipo 1 a matéria prima Pó Olho e Cera Olho, para
produzir Tipo 3 e Tipo 4 é utilizado Pó Palha e Cera Arenosa e Gorda.
A matéria-prima é pesada em balança automatizada, e misturada com palha de arroz na
proporção de 20% (vinte por cento), em seguida é feito o carregamento
automaticamente dos extratores pelo próprio misturador.
Após o carregamento dos extratores a matéria-prima é aquecida durante
aproximadamente duas horas, o aquecimento nos extratores é feito através de uma
válvula que lança vapor direto no pó cerífero da carnaúba, durante essa operação a
válvula de descarga se mantém aberta para que haja fluxo de vapor através do pó. Uma
bomba injetora injeta solvente (nafta lh) até o visor que está na parte superior do
extrator.
Quando o solvente fluir através do pó, por gravidade, e atingir o nível do visor
localizado na parte inferior do extrator, aciona-se a bomba de fuso para enviar o
solvente junto com a cera para o destilador, onde ocorrerá a separação do solvente da
cera. O solvente, através da destilação, vai para os condensadores, resfriando e caindo
no separador. A função do separador é drenar a água contida no solvente.
O processo operacional de extração da cera de carnaúba dura em média 4 (quatro)
horas. Do processo de extração do pó de palha é produzida a cera de carnaúba gorda, e
do pó de olho é produzida a cera de carnaúba olho.
3 - REFINO
A Cera é transportada da Unidade de Extração para Unidade de Refino, através de
bombeamento para os tachos de preparação de filtração. Nesse processo a cera é fundida
e desidratada a uma temperatura de 120° C, em seguida são acrescentados os agentes
filtrantes, como diatomita, dicalite, diatomita, entre outros.
4 - CLARIFICAÇÃO
Neste processo a Cera é mantida a uma temperatura de 120°C e é dado início a adição
manual do agente clarificante peróxido de hidrogênio 60°, lentamente e sob agitação
constante.
Concluída a clarificação, inicia-se o processo de filtragem.
5 - FILTRAGEM
Neste processo a Cera é filtrada para retirar as impurezas que possam ter ficado no
processo, para isso são utilizados papéis filtrantes ou outros insumos semelhantes.
6 - ESCAMAÇÃO
A cera clarificada e filtrada é recebida nos tachos de alimentação das escamadeiras, que
a envia para as bandejas onde o tambor rotativo, refrigerado internamente com água,
gira e coleta em sua superfície uma fina camada de cera liquida, que resfria rapidamente
formando uma lâmina.
Essa lâmina cai em um sistema de transporte mecânico helicoidal que a transforma em
escamas até o moinho.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

7 - MOAGEM/EMBALAGEM
A cera proveniente da escamação é moída, em seguida pesada e embalada em sacos de
25 kg na saída do moinho.
Dessa forma, compulsando os autos, entendo que:
- Não há planilha segregando os tipos de ceras e seus ativos, e a indicação do
produto final resultante.
- A descrição do processo é singela, não permitindo toda visualização do
processo produtivo de cada um dos tipos de cera.
- O site apontado em recurso voluntário que demonstraria o processo industrial
da cera não tem qualquer força probatória.
- No tocante ao REINTEGRA, tem-se que a Lei remete à TIPI a classificação
dos produtos, não havendo que se falar em dois sistemas distintos de classificação.
- Não logrou êxito a empresa em comprovar que o produto exportado não seria
NT, restringindo-se a argumentação na ausência de notação "ex" na TEC.
- As decisões judicias trazidas não vinculam esta Turma, inclusive, tratam de
café.
Nos termos do art. 373, do CPC/15 e art. 170, do CTN, a prova do direito ao
crédito cabe ao contribuinte.
Então, havendo litígio no que se refere ao enquadramento ou não dos produtos
no Ex. 01, a ausência nos autos de elementos capazes comprovar a classificação no Ex
01 implica na impossibilidade de direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela
Lei n° 9.363/1996, eis que este é condicionado a que os produtos estejam dentro do
campo de incidência do imposto, ficando fora desse rol os produtos NT.
Mantida a posição 1521.10.00, fica vedado o crédito presumido de IPI, por
força da Súmula CARF n° 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata
o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Drawback inadimplido
Confirma que há drawback inadimplido, mas de período que não se refere ao
presente processo e que estaria em fase de regularização.
Todavia, não constam nos autos as provas do adimplemento do regime.
É sabido que os débitos impedem a fruição de benefícios, nos termos do art. 60,
da Lei n° 9.069:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Por outro lado, a fiscalização apontou que a empresa paralisou suas atividades
industriais em abril de 2006. Mas através do Siscomex foi identificado o montante de
US$ 142.194,67 de exportações, vinculadas ao sistema de Drawback, realizadas pela
empresa no período em questão. Acrescenta que, relação ao ato 20050239341, uma
das condições previstas é valor total de exportação FOB de US$ 282.000,00.
Em relação à alegação de que este ato concessório está fora do período de
abrangência do crédito pleiteado, não há limite temporal imposto pela Lei 9.069/95 em
relação à quitação de tributos e contribuições federais.
Em suma, tem-se o segundo motivo para indeferimento do creditamento.
Preclusão, processo judicial
Não há qualquer preclusão no tocante ao poder fiscalizatório de averiguar a
correção das operações de comércio exterior.
Na ação judicial do contribuinte não fora debatida a classificação fiscal da cera.
E, como esclareceu a fiscalização:
A empresa impetrou o mandado de segurança n° 99.0023115-5 na 8a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceará, para, basicamente, ter reconhecido o direito de
creditamento dos incentivos fiscais, tratados nesta auditoria, sem as restrições aos
insumos adquiridos de produtor rural. Cabe salientar que a empresa obteve sucesso e
judicialmente foi reconhecido o direito pleiteado;
A sentença judicial foi observada e cumprida no decorrer desta auditoria, não
tendo qualquer influência no indeferimento aqui proposto.
Avaliação contraditória
Os órgãos julgadores, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, podem
determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou
perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo
indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta que tal previsão legal não existe com o propósito de
suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais
mantidas controversas diante dos elementos colacionados nos autos.
As diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias existem
para fins de que sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impossível de ser resolvida a partir do conhecimento
das partes e do julgador.
Assim, não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova cujo ônus cabia à
Recorrente.
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Logo, descabe a realização de diligência ou perícia, as quais entendo como
prescindíveis no presente processo.
Duplicidade e desproporção
Entendo que o argumento de duplicidade não faz parte da lide.
E a desproporção não se aplica, já que não foi imputada penalidade (multa) à
Recorrente nestes autos. O que houve foi a glosa de crédito sem liquidez e certeza, nos
termos do art. 170, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Omissão na apreciação dos memoriais de e-fls. 1201/1219, no qual consta a IN MAPA no
35/04 com a nomenclatura utilizada nos produtos exportados pela Embargante
Na petição de e-fls. 1201/1219, a embargante, em suma, defende que adquiriu
cera in natura, 1521.1000, processou-a industrialmente e exportou o produto que é tributado no
mercado interno pelo IPI, Ceras Refinadas, de acordo com a nomenclatura internacional e a IN
do Ministério da Agricultura no 35/04.
O tema do “produto NT e tributado” foi tratado no voto do acórdão embargado, ao
passo que a IN 35/04 (01/12/2004) não era vigente à época dos fatos (01/07/1997 a 31/03/2004)
e mesmo que fosse, não alteraria a valoração da prova que foi feita no voto embargado.
O art. 65 do RICARF prescreve que:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Nos termos do dispositivo citado, cabem embargos de declaração contra decisões
que contenham obscuridade, omissão e contradição.
Dessa forma, a omissão no acórdão resta configurada quando o Colegiado deixa
de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/ou sobre ponto a que estava obrigado ou
ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais em que fundamentou a decisão.
Entendo que não houve omissão quanto à tratativa da matéria de mérito.
Por outro lado, a referida peça foi apresentada 6 anos após o recurso voluntário e
tendo a própria Embargante a denominado de “memoriais”, não há que se falar em omissão, pois
o STJ já se pronunciou sobre a ausência de omissão de alegações efetuadas apenas em memoriais e
sustentação oral no julgamento do REsp n° 686.932/PR.
Então, os embargos neste tópico devem ser rejeitados.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.606 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720085/2009-19

Conclusão
Do exposto, voto por acolher em parte os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição ocorrida na ementa e no corpo do voto do acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital